Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I - Constatado que o réu foi preso logo depois dos fatos, com o produto do roubo (veículo) está configurada a situação flagrancial, nos termos do art. 302, IV, do CPP.

II - Se o laudo pericial não identificou no agente lesões compatíveis com suposta agressão em tese praticada pelos policiais, impossível se acolher a tese de ocorrência de ilicitude da prisão em flagrante, por ofensa à integridade física do réu.

III - A discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão dela em prisão preventiva perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. Precedentes.

IV - Configurado o flagrante, na forma do art. 302, IV, do CPP, que constitui exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF, não se declara nulidade do ato e tampouco das provas dele derivadas.

V - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações policiais que efetuaram o flagrante, configuram acervo suficiente para a certeza acerca da autoria.

VI - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.

VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VIII - Condenação anterior por crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) apenas afasta o reconhecimento de reincidência específica em crime equiparado a hediondo, sem impedir a majoração da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes.

IX - A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não afasta a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

XI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

XII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.